Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705436-31.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA SAMPAIO RODRIGUES APELADO: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O JULIANA SAMPAIO RODRIGUES interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela apelante em face de GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (nova denominação de OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 21484222), a apelante alegou ser a legítima proprietária do veículo NISSAN/LIVINA 16, 2012/2013, Placa OVP 4630, inexistindo qualquer má-fé na tradição do bem. Pugnou, assim, pelo afastamento da penhora realizada na Execução de Título Extrajudicial no. 0028426-29.1995.8.07.0001. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à parte. Instada a manifestar-se em Contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento do apelo (ID 21484227). A embargante, ora apelante, noticiou a desistência da penhora realizada na Execução originária (ID 23090043). A parte embargada confirmou o pedido de desistência, mas destacou que a embargante deu causa à ação, devendo arcar com o ônus sucumbencial (ID 23915896). Recebidos os autos nesta Relatoria no dia 15 de março de 2021, em virtude de redistribuição aleatória (ID 24037634). É o relatório. Decido unipessoalmente. É certo que no momento do ajuizamento dos Embargos de Terceiro estavam presentes os requisitos de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. No entanto, após o curso procedimental, notificiou-se a desistência da constrição pela parte embargada nos autos originários, situação superveniente que altera as condições da ação, conduzindo o processo à extinção por carência superveniente do interesse de agir e não o reconhecimento da procedência ou improcedência do pedido, que pressupõe transação quanto ao direito posto em discussão. Por este motivo, o julgamento do apelo resta prejudicado, ante a extinção da ação sem resolução do mérito. Remeti os autos para julgamento no Colegiado, para discussão sobre os honorários de advogado e a causalidade, mas houve tanta insistência que passo a tratar da matéria em Decisão Monocrática. Eventual recurso não terá quórum ampliado. Quanto aos honorários, nos termos do artigo 85, parágrafo 10 da legislação processual civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ainda, o verbete no. 303 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”. Posteriormente, no julgamento do Recurso Especial 1.452.840-SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se entendimento de que, nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no Princípio da Causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; ressaltando, porém, que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Este não é, contudo, o caso dos autos. A penhora foi realizada porquanto o veículo em litígio encontrava-se no nome da genitora da parte embargante. Apesar das alegações da embargante de que o veículo era de sua propriedade, é certo que há fundada dúvida acerca da boa-fé da cessão de direitos sobre o veículo realizada após a desconsideração da personalidade jurídica, entre mãe e filha, residentes no mesmo endereço. Por este motivo, não há de se falar em “constrição indevida”, apta a atrair o ônus sucumbencial para a parte embargada. De fato, a penhora sob o veículo somente foi liberada em virtude do veículo penhorado ser insuficiente para quitar a dívida da execução, por opção do exequente, vez que o feito executivo se arrasta desde 1995 sem satisfação (ID 23090044). Considerando, pois, que a embargante deu causa à constrição, ainda que por inércia, e inexistiu constrição indevida realizada pelo exequente, a parte deve arcar com os honorários sucumbenciais. No mesmo sentido, confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA A PEDIDO DA EMBARGADA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, a pedido da embargada, ora apelada, conduz à perda superveniente do interesse de agir da embargante, ora apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tal qual declarada pela r. sentença. 2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016). 3. Se a embargante, em razão de sua inércia, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-la ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ e do quantum decidido por essa Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema 872). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1271859, 07344352320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o apelo, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em ato contínuo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil, em virtude do baixo valor da causa. Verbas com exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. I. Brasília, quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 0h58min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator